Tribunal: TJSP
Processo: 1001997-51.2024.8.26.0651
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
, de modo que não há que se falar em contradição. IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, mas apenas à correção de vícios específicos. 2. Inexistência de omissão ou contradição na decisão embargada.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1001997-51.2024.8.26.0651; Relator (a): Regis de Castilho Barbosa Filho; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. VI (DP2); Foro de Valparaíso - 1a Vara; Data do Julgamento: 03/04/2026; Data de Registro: 28/04/2026)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito

Relator(a):

Regis de Castilho Barbosa Filho

Comarca:

Valparaíso

Órgão julgador:

Núcleo 4.0-T. VI (DP2)

Data do julgamento:

03/04/2026

Data de publicação:

28/04/2026

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração interpostos por Igor Da Rocha Mendes contra acórdão que teria incorrido em omissão e contradição. O embargante alega omissão quanto às teses prejudiciais de mérito constantes na peça de contrarrazões e contradição ao afastar a condenação por danos

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração interpostos por Igor Da Rocha Mendes contra acórdão que teria incorrido em omissão e contradição. O embargante alega omissão quanto às teses prejudiciais de mérito constantes na peça de contrarrazões e contradição ao afastar a condenação por danos morais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de omissão na análise das prejudiciais de mérito que poderiam impedir o conhecimento do recurso de apelação e (ii) avaliar a alegação de contradição na fundamentação relativa ao afastamento da indenização por dano moral. III. Razões de Decidir 3. As prejudiciais alegadas não têm força para contrariar o motivo suficiente para conhecer do recurso e proferir a decisão recursal de mérito, de modo que não há que se falar em omissão. 4. A fundamentação sobre o afastamento da indenização por dano moral não se contradiz, mas se complementa, de modo que não há que se falar em contradição. IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, mas apenas à correção de vícios específicos. 2. Inexistência de omissão ou contradição na decisão embargada.